Tribunal: TJBA
Processo: 0546141-80.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546141-80.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CIPLAST CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Advogado(s)
:
KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA

APELADO: JOSENICE NUNES SANTOS RODRIGUEZ

Advogado(s)
:
LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES, LUIZ AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CLÍNICA PARTICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CLÍNICA RÉ. NOSOCÔMIO QUE DISPONIBILIZOU SUAS DEPENDÊNCIAS PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA, PODENDO, EM TESE, SER RESPONSABILIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES DESDE QUE COMPROVADA A RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. AUSÊNCIA DE CULPA DO MÉDICO. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NESTES AUTOS E SINDICÂNCIA QUE TRAMITOU PERANTE O CREMEB QUE NÃO APONTARAM IRREGULARIDADES NA ATUAÇÃO MÉDICA. EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS REALIZADOS. AUSENTE COMPROVAÇÃO MÍNIMA ACERCA DA APONTADA DEFICIÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DA RÉ. AUTORA QUE SE SUBMETEU A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA MESMA CLÍNICA 17 DIAS APÓS O OCORRIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO, para julgar improcedentes os pedidos.

I. Caso em exame

Apelação interposta por clínica médica contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de suposto erro anestésico ocorrido durante procedimento cirúrgico. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária da clínica com base na teoria da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a clínica-hospital pode ser responsabilizada objetivamente por complicações decorrentes de ato médico praticado por profissional liberal, à luz do art. 14, § 4º, do CDC, e se houve comprovação de culpa do profissional que justifique a responsabilização solidária da instituição.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil dos hospitais por atos de médicos que atuam em suas dependências é objetiva, mas condicionada à demonstração de culpa do profissional liberal.

A prova pericial não identificou negligência, imprudência ou imperícia por parte da médica anestesista, tendo reconhecido a ocorrência de efeito adverso raro e conhecido do fármaco utilizado, sem falha técnica.

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia arquivou sindicância instaurada para apurar o fato, por ausência de indícios de erro médico.

Não houve comprovação de falha estrutural ou deficiência nas instalações da clínica que justificasse responsabilidade objetiva autônoma.

Ausente a comprovação de ilicitude ou falha na prestação do serviço, não se configura o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil do hospital por atos de médicos que atuam em suas dependências é objetiva, mas condicionada à demonstração de culpa do profissional liberal, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC.

Ausente a comprovação de culpa do profissional liberal e de falha na estrutura hospitalar, não se configura o dever de indenizar.”

ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR e PROVER o recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, data registrada do sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça